Tribunal: TJSP
Processo: 2255112-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2255112-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante SABRINA SPERB, é embargado HENRIQUE
JORDÃO FREITAS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2255112-38.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Sabrina Sperb
Embargada: Henrique Jordão Freitas de Oliveira
Comarca: São Paulo – 1a Vara da Família e das Sucessões
VOTO No 39346
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontada a
ocorrência de omissão pela ausência de exame do pedido
de concessão da gratuidade processual em favor do
embargante – Defeito constatado e nesta oportunidade
solucionado, com a concessão do benefício da assistência
judiciária em favor da embargante – Embargos acolhidos.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos para apontar a
ocorrência de omissão na decisão de fls. 60/62 que determinou o
processamento da ação rescisória, concedendo parcial efeito
suspensivo no que diz a ausência do dever da autora residir na
cidade de São Paulo.
2. Aduz a embargante que a decisão deixou de examinar o pedido
de assistência judiciária oportunamente feito na petição inicial, falha
esta que deve ser sanada para lhe ser concedida a gratuidade
processual.
FUNDAMENTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Recebo os embargos e a eles dou acolhida.
4.
Cumpre reconhecer que realmente não foi examinado o
pedido de gratuidade regularmente formalizado pela embargante
nos autos da ação rescisória, razão pela qual, nesta oportunidade,
deve ser sanada a omissão para conceder o benefício da gratuidade
processual a ora embargante.
5.
De fato, os documentos juntados às fls. 16 demonstra que a
embargante obtém parcos ganhos de sua atividade laborativa,
estando presente a razoabilidade do argumento de impossibilidade
de atender às custas do processo sem o prejuízo do seu sustento.
6. Assim, pelo meu voto, ACOLHO os embargos de declaração, sem
efeito infringente, apenas para conceder à embargante o benefício
da gratuidade processual.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR